Tribunal: TCU
Processo: 024.818/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 402025, modalidade Pregão e Uasg 982917 (Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos (1 retroescavadeira e 2 quadriciclos para uso agrícola) para atender a Secretaria Municipal de Estradas do Município de Varre-Sai/RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 339/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 40/2025, sob a responsabilidade do Município Varre Sai (RJ), cujo objeto é a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para atender mediante o emprego de recursos financeiros provenientes do Convênio 979779/2025, celebrado com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Considerando que a denunciante se insurge, em suma, contra a inclusão no edital de exigências supostamente restritivas, consistentes na obrigatoriedade de apresentação de Carta de Solidariedade do Fabricante e de Atestado de Capacidade Técnica para o fornecimento de bens comuns; Considerando que as exigências possuem amparo legal (Lei 14.133/2021, art. 41, IV, c/c arts. 62-70), fundamentação técnica e justificativa pública legítima (item 8.5.1 do Termo de Referência - peça 3, p. 31; e item 15.1 do Estudo Técnico Preliminar - peça 3, p. 80), revelando-se a Carta de Solidariedade como medida preventiva para garantir a autenticidade, suporte técnico e economicidade dos bens adquiridos, e o Atestado de Capacidade Técnica mostrando-se adequado à complexidade dos equipamentos licitados, visando garantir a segurança operacional e mitigar riscos; Considerando que, para cada item licitado, participaram cinco licitantes, sendo constatado que a suposta irregularidade apontada na inicial não fora fator preponderante para a exclusão/desclassificação de qualquer das empresas participantes do certame; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Varre Sai (RJ) e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.818/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Varre Sai (RJ). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.